Tribunal: TJPA
Processo: 0814012-19.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0814012-19.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

REQUERIDO: DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

dúvida não manifestada sob a forma de conflito
Nº 0814012-19.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

SUSCITADO: DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (3ª TURMA DE DIREITO PENAL).

INTERESSADO: ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

INTERESSADO:
Lídia Maria Borges dos Santos Neto

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORES DAS TURMAS DE DIREITO CIVEL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA - LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZA PENAL DAS MEDIDAS APLICADAS. DÚVIDA CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL ORA SUSCITADA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO.

1. De acordo com o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência deferidas com base no artigo 22 incisos I a III da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), possuem nítida natureza penal, motivo pelo qual devem ser analisadas à luz do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que o objeto do “APELO" consiste na imposição de medidas protetivas de urgência dotadas de natureza penal, imperioso de faz o reconhecimento da competência das Turmas de Direito Penal para processar e julgar o feito.

3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Conflito de Competência, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, realizada em ___ de ________ de 2024, presidida pela Exma. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE

CONFLITO,
em que figuram como suscitante, a DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (integrante da 1ª Turma de Direito Privado), e suscitado, DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (integrante da 3ª Turma de Direito Penal)
, nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS NETO, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA nos autos do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência n. 0004322-63.2020.8.14.0045.

Após a apresentação do recurso de Apelação, os autos foram remetidos ao E.TJPA, tendo sido distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA, a qual declarou-se incompetente para atuar no feito, determinando-se a redistribuição dos autos, no âmbito das Turmas de Direito Privado nos termos do art. art. 31-A, V, do RITJPA.

Após a redistribuição do feito, coube a relatoria do apelo, à Exma. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, a qual também se declarou incompetente para atuar no feito, por entender que as medidas protetivas determinadas pelo Juízo de Origem (afastamento do agressor do lar – proibições de se aproximar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima e seus familiares) possuem natureza eminentemente penal, por versarem sobre os direitos de locomoção do potencial agressor e a integridade física da pretensa vítima, fato que afasta a atuação dos órgãos jurisdicionais dotados de competência cível, competindo-lhes apenas as contidas nos incisos IV e VI do art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

Com a remessa dos autos a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

A Lei Maria da Penha possui natureza essencialmente penal, uma vez que seu objetivo é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, as medidas protetivas de urgência podem ter caráter processual penal ou cível, a depender da esfera de proteção (integridade física da vítima ou o seu patrimônio), o que pode ocorrer por meio da prisão preventiva do ofensor, da fixação de alimentos, restrição de visitas a menores, dentre outras.

Nesse contexto, embora a Lei nº 11.340/06 tenha outorgado ao Juizado Especial de Violência Doméstica competência para apreciação de questões de natureza cível e criminal decorrentes de violência doméstica, não estabeleceu a competência recursal sobre as decisões dali derivadas. Tal omissão legislativa vem sendo debatida pela doutrina e analisada pela jurisprudência por meio da compreensão no sentido de que a competência recursal é firmada pela natureza da medida protetiva impugnada, com observância do princípio da especialização. Ou seja, para medidas protetivas que ostentem natureza cível, firma-se a competência da Turma Cível para conhecimento e julgamento do recurso manejado e, para medidas protetivas de natureza penal, a competência da Turma Criminal para apreciação da insurgência recursal.

Eis, portanto, o ponto controvertido na presente Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito, podendo, para fins de análise técnica, ser subdividido em dois setores: a) a real natureza da competência debatida (rectius: natureza da causa a se resolver); e b) a natureza da medida protetiva.

Da Competência para julgamento de recursos:

Por se tratar de lei que possui tanto aspectos criminais como cíveis, sendo, portanto, de natureza híbrida, a competência em segunda instância para julgar os recursos advindos de decisões e sentenças envolvendo casos de violência doméstica e familiar deverá ser fixada conforme a natureza da questão impugnada. Por exemplo, ao se tratar de alimentos concedidos no bojo de processo de medidas protetivas de urgência, a competência será de uma Câmara Cível; se a questão se referir à prisão preventiva, a competência do recurso ou ação penal constitucional correspondente recairá sobre Câmara Criminal.

Ressalte-se que, de modo algum, a competência recursal será de uma Turma Recursal, na medida em que a Lei 11.340/2006 (LMP) em seu artigo 41 afastou indubitavelmente a aplicação da Lei 9.099/95 para processos de tal espécie.

Deste modo, partilho do entendimento que o cabimento do recurso contra as decisões que versam sobre as medidas protetivas de urgência está intrinsecamente ligado à esfera de aproximação penal ou civil das próprias medidas. Caso a medida protetiva seja de feição cível, a matéria deve ser analisada na seara cível, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento a ser processado e julgado por Turma Cível do Tribunal de Justiça competente, afastando-se a competência da Turma Criminal. De outra banda, caso e medida protetiva possua feição penal, a decisão que versa sobre sua aplicação desafia a interposição do recurso em sentido estrito. Nesse sentido lecionam Lorena Araújo de Oliveira e Davi Valdetaro Gomes Cavalieri, no artigo sob o título “Cabimento de recursos nos juizados de violência contra a mulher”.

Neste sentido, compreende o Superior Tribunal de Justiça que: "as medidas protetivas deferidas com base no artigo 22, I, II e III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítida natureza penal e, por essa razão, devem ser analisadas à luz do procedimento previsto no Código de Processo Penal". Veja-se por ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. JUÍZO DA VARA PRIVATIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 22, I, II E III, DA LEI Nº 11.340/06. NATUREZA PENAL. RECURSO. COMPETÊNCIA CRIMINAL. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as medidas protetivas deferidas com base no artigo 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/06, possuem nítida natureza penal e, por essa razão, devem ser analisadas à luz do procedimento previsto no Código de Processo Penal. De rigor, portanto, o reconhecimento da incompetência da Câmara Cível para apreciar o recurso. Precedentes . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1979684 - PE 2022/0006828-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Julg: 15/08/2022, 4a Turma, Publ: 17/08/2022)

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. PARECER DOMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015). [...]" ( AgRg no AREsp 1761375/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9.3.2021, DJe 22.3.2021).

Destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da 3ª Turma de Direito Penal, também já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM SEDE DE LIMINAR QUE PREJUDICOU INDIRETAMENTE O DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR DEFERIDO PELO JUÍZO CÍVEL – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA LIMITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS PARA SUA EX-ESPOSA E DEMAIS FAMILIARES, EXCLUINDO DESSA MEDIDA SEUS FILHOS MENORES, NO INTUITO DE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA . . .Ver ementa completa PATERNIDADE DO RECORRENTE QUE NÃO DEVE SER PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Antes de analisar o mérito da demanda, entendo necessário tecer alguns comentários acerca da natureza jurídica das medidas protetivas que são objeto de discussão no presente feito. Senão vejamos:
As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil
(TJ-PA - RSE: 08006732320218140045, Relator: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/08/2021).

De modo que as medidas protetivas de urgência aplicadas pelo Juízo de origem foram justamente aquelas previstas nos incisos I a III da Lei Maria da Penha, as quais, como assinalado anteriormente, possuem natureza penal. Observe-se:

Lei 11.340/2006, Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras : I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e VII acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

Assim, a competência recursal deve ser firmada pela natureza da medida protetiva impugnada, com observância do princípio da especialização. Ou seja, para medidas protetivas que ostentem natureza cível, firma-se a competência da Turma Cível para conhecimento e julgamento do recurso manejado e, para medidas protetivas de natureza penal, a competência da Turma Criminal para apreciação da insurgência recursal.

Destarte, nada obstante a compreensão que vem sendo adotada pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, concluindo pela natureza cível das medidas protetivas de urgência, peço vênias para me filiar à compreensão atualizada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o regime jurídico de medidas dispostas na Lei Maria da Penha, firmou orientação de que "as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I , II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à liberdade. Enquanto que, por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil.

Ante ao exposto julgo procedente o conflito de competência, reconhecendo a competência da 3ª Turma de Direito Penal, à qual os autos devem ser remetidos para julgamento do recurso interposto.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, fixando a competência do Juízo da 3ª Turma de Direito Penal, para processamento e julgamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024